Tribunal: TJPA
Processo: 0805087-05.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805087-05.2021.8.14.0000

PACIENTE: ADONAI DO SOCORRO GONCALVES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. LATROCINIO TENTADO. PLEITO DE AUSENCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISAO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. MODUS OPERANDI EMPREGADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
In casu
, a manutenção da prisão preventiva se reveste de razoabilidade, uma vez que, há indícios da autoria e materialidade do delito, sendo justificada para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, considerando, pelas informações constantes dos autos, que o paciente ficou em local incerto e desconhecido por aproximadamente 3 (três) anos, além da gravidade concreta do crime, praticada em via pública de grande circulação, que pelo
modus operandi
, demonstrou audácia e periculosidade do paciente e seu comparsa, os quais, no momento do delito, utilizavam uniformes de coletores de lixo vinculados à prefeitura de Belém.

- Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
decretou a prisão preventiva do paciente, de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreta do crime, o
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, a instabilidade e reprovabilidade sociais que essa ação ocasiona
INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por defensor público em favor de
ADONAI DO SOCORRO GONÇALVES DOS SANTOS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém nos autos do processo judicial eletrônico nº 0010613-15.2019.8.14.0401.

Aduz a defesa que em 03.09.2018 o Ministério Público apresentou denuncia em desfavor do paciente pela prática do delito previsto no art. 157, §3º c/c art. 14, II do CPB, sendo determinada, em 04.09.2018 a sua citação para defesa prévia escrita. No entanto, por não ter sido encontrado, foi citado por edital, e suspenso o curso processual e prazo prescricional em 12.11.2018 e decretada a prisão preventiva
ex-officio
. Em 06.02.2021 o paciente foi preso.

Suscita constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva, uma vez que a cautelar foi decretada apenas em razão de não ter sido localizado o paciente, no entanto, sem indicativos concretos de fuga ou ainda que seja substituída por restritivas de direito.

Por tais razões, requer liminar para que seja expedido o competente alvará de soltura e, no mérito, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 14/16; ID nº 5353774).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 4/10; ID nº 5390779).

É o relatório.

VOTO

Extrai-se das informações do juízo coator que:

“Narra a exordial acusatória que na manhã do dia 14 de julho de 2018, em via pública, o paciente juntamente com o denunciado Luiz Eduardo Cardoso Correa, tentaram cometer o crime de latrocínio contra Aldo Macedo Botelho, Delegado de Policia Civil. Segundo a denuncia, a vítima estava em uma borracharia, quando o paciente e o denunciado chegaram em uma motocicleta, ambos de capacete, trajando uniforme de gari e o indivíduo que estava na garupa do veículo saltou, se aproximou do ofendido, anunciou o assalto e acionou o gatilho da arma por duas vezes contra a vítima, a qual falhou. Diante disso, o ofendido na condição de policial, sacou sua arma e efetuou 8 disparos contra os denunciados, em ato contínuo, os réus realizaram disparos contra a vítima, porém não conseguiu atingi-la.

(...) foi decretada a prisão do paciente ainda na fase investigatória, por ter o juízo entendido garantido os requisitos do art. 312 do CPP, principalmente quanto a periculosidade da ação externada pelos agentes, bem pelo fato de possuir antecedentes criminais.

O Ministério Público ofereceu denuncia, gerando a ação penal de n. 0018329-30.2018.8.14.0401. Ocorre que, não foi possível localizar o paciente e o processo teve andamento somente para o denunciado Luiz Eduardo Cardoso Correa, ficando suspenso conforme o art. 366 do CPP para paciente. Após a instrução do denominado processo, foi proferida sentença absolutória quanto ao denunciado Luiz Eduardo, sendo o processo desmembrado em relação ao paciente, o que gerou os autos de n. 0010613-15.2019.8.14.0401, que só teve andamento após o comprimento da prisão de Adonai do Socorro em 06.02.2021, sendo esta mantida em garantia a ordem pública, em razão da periculosidade demonstrada pelo denunciado que possui extensa certidão de antecedentes criminais. (...) a ação penal está em andamento e, no momento, os autos encontram-se aguardando a audiência para o dia 06 de julho de 2021.”

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

In casu
, a manutenção da prisão preventiva se reveste de razoabilidade, uma vez que, há indícios da autoria e materialidade do delito, sendo justificada para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, considerando, pelas informações constantes dos autos, que o paciente ficou em local incerto e desconhecido por aproximadamente 3 (três) anos, além da gravidade concreta do crime, praticada em via pública de grande circulação, que pelo
modus operandi
, demonstrou audácia e periculosidade do paciente e seu comparsa, os quais, no momento do delito, utilizavam uniformes de coletores de lixo vinculados à prefeitura de Belém.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO DE VEÍCULO (30/08/2019), ROUBO EM RESIDÊNCIA CONTRA OFENDIDA IDOSA (22/09/2019) E FURTOS QUALIFICADOS EM RESIDÊNCIAS (07/10/2019 E 11/10/2019).
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. DECISÕES REVESTIDAS DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A EVIDENCIAR O PERICULUM LIBERTATIS DO ORA PACIENTE NA SEQUÊNCIA DE FATOS REVESTIDOS DE GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DA PRISÃO DEMONSTRADA, INSUFICIENTE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA,
APESAR DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INVOCADAS NA INICIAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO, POR ORA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL ATÉ AQUI. Ordem denegada.

(TJ-RS - HC: 70084270859 RS, Relator: João Batista Marques Tovo, Data de Julgamento: 25/06/2020, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/07/2020)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 01/07/2021